Tribunal: TJDFT
Processo: 0719579-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719579-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA MOREIRA PROCOPIO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JULIANA MOREIRA PROCÓPIO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL para condenar a autora ao pagamento da quantia de R$ 672.797,00, e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante deixou de recolher o preparo recursal, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado em preliminar ao recurso. Esclareça-se que a concessão do benefício opera efeito ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos pretéritos ao requerimento do benefício (AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO). O benefício da gratuidade da justiça visa garantir o acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para fazer frente às despesas processuais e honorários advocatícios (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98 do CPC). O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, caso haja elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, o pedido pode ser indeferido, a teor do art. 99, § 2o, do mesmo diploma. A declaração de hipossuficiência, portanto, goza de presunção relativa, admitindo prova em contrário (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23.6.2016, DJe 1.7.2016). Colhem-se dos autos que a apelante é servidora pública; aufere renda bruta aproximada de R$ 25.000,00, e renda líquida, abatidos descontos compulsórios e consignados, de R$ 10.000,00 (IDs 59185157, 59185158, 59185159, 59185160, 59185161, 59185162, 59185163); reside em área nobre da cidade e o objeto da ação é a cobrança de empréstimo consignado no valor de R$ 561.656,22 (ID 59185007). Diante dos documentos acostados aos autos, a condição financeira da apelante é incompatível com a situação de hipossuficiência. A propósito, é cediço que a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDIAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA. 1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, afirma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. 2. A Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento (Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015). 3. Os contracheques da agravante indicam rendimentos mensais superiores a cinco salários-mínimos, razão pela qual não faz jus à benesse da justiça gratuita. 4. A assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. 5.. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1831554, 07496267220238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita. Intime-se a apelante para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator